Tribunal: STF
Processo: MS 19953
Classe: MS
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-05-09
Data de publicação: 1973-05-09

Ementa:
ESTÁGIO PROBATÓRIO. SE O ATO DE EXONERAÇÃO E PRATICADO DEPOIS DE
EXPIRADO O PERIODO PROBATÓRIO FIXADO EM LEI, QUANDO JA CONSUMADA A
CONFIRMAÇÃO DO FUNCIONÁRIO NO SERVIÇO PÚBLICO, OFENDE-LHE DIREITO
LIQUIDO E CERTO E NÃO PODE PREVALECER. SEGURANÇA CONCEDIDA.